Tribunal: TJMT
Processo: 0035222-40.2011.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035222-40.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Dano ao Erário, Ressarcimento do SUS]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO CAPISTRANO DE PINHO - CPF: 487.192.347-91 (APELADO), BIOMEDIC COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP - CNPJ: 37.457.918/0001-74 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BIOMEDIC COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP - CNPJ: 37.457.918/0001-74 (APELANTE), CARLOS ALBERTO CAPISTRANO DE PINHO - CPF: 487.192.347-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTINHO MORO - CPF: 557.041.159-34 (APELANTE), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), DIEGO JUSTINIANO CAPISTRANO PINHO - CPF: 987.660.661-15 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 098.916.567-13 (ADVOGADO), LUCAS REIS LIMA - CPF: 037.236.001-74 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0035222-40.2011.8.11.0041

APELANTE: BIOMEDIC COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP, CARLOS ALBERTO CAPISTRANO DE PINHO, AUGUSTINHO MORO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

ACÓRDÃO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – AUTOS DEVOLVIDOS À CÂMARA PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO - TEMA Nº 1199 STF – REPERCUSSÃO GERAL - ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE CULPA GRAVE NA CONDUTA DOS AGENTES (REQUERIDOS) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

As novas regras impostas a Lei de Improbidade excluíram do artigo
10
o elemento “culpa” (Lei n.
14.230
/2021).

O acórdão
consignou expressamente a
EXISTENCIA DE CULPA GRAVE
nas condutas imputadas aos requeridos.

Desse modo, impõem o reconhecimento da inexistência do ato ímprobo imputado em desfavor dos Apelantes e a consequente manutenção da improcedência da ação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0035222-40.2011.8.11.0041

APELANTE: BIOMEDIC COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP, CARLOS ALBERTO CAPISTRANO DE PINHO, AUGUSTINHO MORO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso Especial e Extraordinário
interpostos por
Carlos Alberto Capistrano de Pinho
, por
Augustinho Moro
, e por
Biomedic – Comércio e Exportação e Importação de Equipamentos Eletrônicos Médico Hospitalares LTDA
., contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

A Desembargadora Vice-Presidente determinou a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo para efeito de possível juízo de retratação, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843989/PR (Tema 1.199), em sede de repercussão geral.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1º de setembro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0035222-40.2011.8.11.0041

APELANTE: BIOMEDIC COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP, CARLOS ALBERTO CAPISTRANO DE PINHO, AUGUSTINHO MORO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como dito, cuida-se de
Recurso Especial e Extraordinário
interpostos por
Carlos Alberto Capistrano de Pinho
, por
Augustinho Moro
, e por
Biomedic – Comércio e Exportação e Importação de Equipamentos Eletrônicos Médico Hospitalares LTDA
., em desfavor do acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, que por determinação da Desembargadora Vice-Presidente foram remetidos para efeito de possível juízo de retratação, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843989/PR (Tema 1.199), em sede de repercussão geral.

Extrai-se dos autos que, esta Câmara de Direito Público e Coletivo
deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público (RAC-RN n° 18537/2016), para reformar a sentença (id. 113444969 – Pág. 136 a 155) que havia sido julgada improcedente, e consequentemente, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n° 0035222-40.2011.8.11.0041 (código 738638)
. (id. 113444967 – Pág. 102, id. 113444967 – Pág. 111 e 112 e id. 113444967 – Pág. 117 a 158)

No voto em questão foram condenados os Apelados Augustinho Moro e Carlos Alberto Capistrano de Pinho por ato de improbidade previsto no
art. 10 da lei n° 8.429/1993
, aplicando-lhes as sanções de ressarcimento integral do dano (obrigação solidária), sendo que o Apelado Augustinho Moro respondera pelo dano causado em relação as condutas de liberação indevida de recursos públicos e de fraude na elaboração do inventário e na catalogação dos equipamentos, e o Apelado Carlos Alberto Capistrano de Pinho apenas pela conduta relativa à liberação indevida de recursos públicos. Também foi imputada aos requeridos/apelantes a reprimenda de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos e de pagamento de multa civil no valor do dano causado ao erário.

Quanto a apelada
Biomedic Equipamentos Eletronicos Medico Hospitalares Ltda
, o acórdão condenou-a por ato de improbidade previsto no
artigo 10 da lei n° 8.429/1993
, aplicando-lhe as sanções de ressarcimento integral do dano em relação às condutas de liberação indevida de recursos públicos e de fraude na elaboração do inventário e na catalogação dos equipamentos (obrigação solidária), de pagamento de multa civil no valor do dano causado ao erário e de proibição de contratar com o Poder Público no Estado de Mato Grosso ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

A remessa necessária restou prejudicada.

O acórdão mencionado restou assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA / APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– AGRAVO RETIDO – NÃO CONHECIMENTO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES – SUPERFATURAMENTO, FRAUDE NA ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO E NA CATALOGAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E LIBERAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS PÚBLICOS –
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE
– AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO SUPERFATURAMENTO –
COMPROVAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE RELATIVO À FRAUDE NA CATALOGAÇÃO E NA LIBERAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS SEM A ESTRITA OBSERVÂNCIA DAS NORMAS PERTINENTES –
PARCIAL PROCEDÊNCIA –
CULPA GRAVE
E DANO AO ERÁRIO –
CARACTERIZAÇÃO – ATOS ÍMPROBOS ENQUADRADOS NO ART. 10 DA LEI Nº 8.429/1992
–
RESPONSABILIZAÇÃO DOS GESTORES PÚBLICOS E DA EMPRESA QUE CONCORREU PARA A EFETIVAÇÃO DOS ALEGADOS ATOS DE IMPROBIDADE
– POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA PREJUDICADA.

1. Não há de ser conhecido o agravo retido quando a parte não o requer expressamente nas razões ou contrarrazões recursais, nos termos do art. 523, §1º, do CPC/1973.

2. Não se verificou da prova produzida nos autos a existência de superfaturamento no contrato de prestação de serviços, porquanto se as condições que permeiam o contrato e a sua execução são diferentes, é certo que não se verificará a equivalência de preços.

3.
Constitui ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário a liberação de verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes e a fraude na elaboração do inventário e na catalogação dos equipamentos de contrato administrativo.

4.
A Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92) é expressa quanto à possibilidade de responsabilização de todos aqueles que, de alguma forma, induzam, concorram ou obtenham proveito pela prática dos atos nela elencados.

5. A jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de
culpa grave
, nas do artigo 10. Precedentes: AgInt no REsp 1.532.296/SP, Rel.

Min.

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; AgRg no REsp 1.167.958/SP, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/12/2017 (AgInt no REsp

1.450.533/SC,

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 13/04/2018)

[Destaquei].

Contra esse acórdão, os réus opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados. (id. 113448950 – Pág. 58 a 91, id. 113448950 – Pág. 197 a 205)

Cumpre destacar que, de acordo com o julgamento do TEMA 1199 pelo STF, aplicam-se as normas materiais benéficas da Lei n. 14.230/2021 aos feitos em andamento.

As novas regras impostas a Lei de Improbidade excluíram do artigo
10
o elemento “culpa” (Lei n.
14.230
/2021), conforme se verifica da antiga e da nova redação:

"Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou
culposa
, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: (...)"
(antiga redação)

"Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão
dolosa
, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: (Redação dada pela Lei nº
14.230
, de 2021)"
(nova redação)

A inovação reside na necessidade de conduta dolosa do agente, com vontade consciente de causar prejuízo, sendo necessária a prova de perda patrimonial efetiva, a teor do § 1º do dispositivo da nova redação, vejamos: "
§ 1º Nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no art. 1º desta Lei
."

Não comprovada a ocorrência do dolo em prejudicar o erário público, o pedido é improcedente quanto à imputação pelo art.
10
, caput,
LIA
, na sua nova redação.

Verifica-se que o acórdão
consignou expressamente a
EXISTENCIA DE CULPA GRAVE
nas condutas imputadas aos requeridos.

Desse modo, impõem o reconhecimento da inexistência do ato ímprobo imputado em desfavor dos Apelantes e a consequente improcedência da ação.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU. MÉDICA QUE TRABALHOU COMO PLANTONISTA DE FORMA AUTÔNOMA PARA O HOSPITAL E TAMBÉM PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA CARGA HORÁRIA DO CARGO PÚBLICO ASSUMIDO PELA RÉ. RECEBIMENTO NA ÍNTEGRA PELO REGIME DE ESCALA DE TRABALHO FIXADO NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO (12X36).
IDENTIFICAÇÃO DE CULPA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE RECURSAL. CONTUDO, NA DATA DO JULGAMENTO DO RECURSO, FOI PUBLICADA A LEI Nº 14.230/2021, QUE ALTEROU A LEI Nº 8.429/92, SUPRIMINDO A MODALIDADE CULPOSA
.
APLICAÇÃO IMEDIATA. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE MAIS BENÉFICA
. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.
IMPOSSIBILIDADE, PORTANTO, DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO CULPOSO E, CONSEQUENTEMENTE, DE DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE QUAISQUER VALORES.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR O ACÓRDÃO E JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA. (TJPR - 5ª C. Cível - 0002811-30.2017.8.16.0158 - São Mateus do Sul - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ MATEUS DE LIMA - J. 04.05.2022)
(TJ-PR - ED: 00028113020178160158 São Mateus do Sul 0002811-30.2017.8.16.0158 (Acórdão), Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 04/05/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2022) Destaquei.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO APELATÓRIO EM AÇÃO CIVIL POR
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
.
AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E CONTRATO ADMINISTRATIVO NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS. CONDENAÇÃO TIPIFICADA NA CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 10, VIII, DA LEI Nº 8429/1992, COM A REDAÇÃO PRIMITIVA
. (...). MÉRITO.
SENTENÇA FUNDADA EM ATO CULPOSO. ABOLITIO IMPROBITATIS. MODIFICAÇÃO DA LIA PELA LEI Nº 14.230/2021. EXCLUSÃO DA FIGURA TÍPICA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 1.
Consiste a questão tracejada no presente apelo em analisar se laborou com acerto o douto magistrado de primeiro grau ao condenar a ora recorrente por improbidade administrativa com fundamento no artigo 10, VIII, da Lei nº 8429/1992, em virtude de irregularidades constatadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios durante procedimento de Prestação de Contas de Gestão
. 2. (...).3. MÉRITO 3.1. Quanto ao mérito, vislumbra-se que foram constatadas várias irregularidades pelo Tribunal de Contas dos Municípios, no bojo dos Processos de Prestação de Contas de Gestão de nº 12285/05-TCM e nº 9124/02, de responsabilidade da ora recorrente, consistentes, tais
anormalidades, na ausência de processo licitatório para aquisição de bens e serviços. Não obstante, houve por bem o julgador condenar a ex-gestora pela prática da conduta ímproba elencada no artigo 10, VIII, da Lei nº 8429/1992 (redação vigente à época), com fundamento na presença do elemento subjetivo consistente na
CULPA GRAVE
, por considerar que houve manifesta negligência em realizar conduta contrária ao dever de legalidade
(...) pois é inequívoca a obrigação de formalização de processo licitatório. 3.2. Ocorre que,
recentemente, foi publicada a Lei nº 14.230/2021, excluindo da norma jurídica a figura da culpa na tipificação de improbidade, de modo a não restar mais caracterizada a improbidade administrativa se não houver comprovação do dolo
. Quanto à aplicação da novel legislação, entendia-se por admissível acolher sua retroatividade naquilo que fosse benéfico aos réus. Isso ante o caráter sancionador da Lei de Improbidade Administrativa. 3.3. Contudo, ao enfrentar o tema sob a sistemática de Repercussão Geral, o Pretório Excelso firmou a compreensão de que não há que falar em retroatividade da norma modificadora ora em alusão, fazendo, porém, a ressalva de que nos atos de improbidade tido por culposos, praticados na vigência da lei anterior e sobre os quais não haja decisão judicial com trânsito em julgado, como na espécie sob análise, cabível a incidência do novo Diploma Legal desde já, excluindo, assim, a possibilidade de sancionar o agente enquadrado como imprudente ou negligente, devendo, não obstante, o Juízo competente averiguar a ocorrência de dolo. 3.4. No caso concreto,
não houve insurgência do autor da ação sobre o enquadramento dos atos praticados pela recorrente na modalidade culposa. Nesse contexto a averiguação de um provável dolo resta abarcada pela preclusão
. Efetivamente, em recurso somente da ex-gestora descabe modificar a sentença para agravar qualitativamente a sua situação, sob pena de ofensa ao princípio do non reformatio in pejus. 3.5. Dessarte,
com fundamento na nº Lei 14.230/2021 e no precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, impõe-se a reforma da sentença para afastar a imputação de improbidade administrativa em face da apelante
. 3.6. Apelação cível conhecida e provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível, ACORDAM os Desembargadores membros da Segunda Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do recurso apelatório para rejeitar a preliminar suscitada, além de, no mérito, dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE Relator
(TJ-CE - AC: 00003733420098060079 Frecheirinha, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 21/09/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 21/09/2022) Destaquei.

Ante o exposto,
emito juízo de retratação
, para
com base no julgamento do TEMA n. 1.199 do STF, para
negar provimento ao recurso de apelação do Ministério Público Estadual, e manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos veiculados na ação civil pública por ato de improbidade administrativa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023